Tribunal: TCU
Processo: 030.823/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10816/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.823/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anthony de Lima Medeiros (XXX.808.664-XX); Camila Andrade Emidio (XXX.592.666-XX); Crispiniano Carvalho da Hora (XXX.776.645-XX); Francisco Ismar de Sousa (XXX.095.077-XX); Gilberto Bezerra Silva (XXX.494.733-XX); Ioshie Eguchi (XXX.109.219-XX); Joao Inacio da Silva (XXX.812.314-XX); Marciniano Chedid Lau (XXX.254.374-XX); Markus Rugart Dittberner (XXX.072.530-XX); Raphael Pedrosa (XXX.521.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.